Tribunal: TJSP
Processo: 2285059-74.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Sentença de primeiro grau anulada – V. Acórdão determinou realização de prova pericial indireta – Cumprimento pelo MM. Juízo de primeiro grau – Determinação da oitiva de testemunhas requeridas pela reclamada visando esclarecimento do laudo pericial produzido – Admissibilidade – Inexistência de contrariedade da V. Decisão colegiada – Inteligência do artigo 195, do Regimento

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Sentença de primeiro grau anulada – V. Acórdão determinou realização de prova pericial indireta – Cumprimento pelo MM. Juízo de primeiro grau – Determinação da oitiva de testemunhas requeridas pela reclamada visando esclarecimento do laudo pericial produzido – Admissibilidade – Inexistência de contrariedade da V. Decisão colegiada – Inteligência do artigo 195, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Reclamação julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2285059-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, é reclamada MM. JUIZ DE DIREITO DA 29a
VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2285059-74.2019.8.26.0000 - Voto no 1574
2/5
CTL
Reclamação no 2285059-74.2019.8.26.0000
Reclamante: Chubb Seguros Brasil S/A
Reclamado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 29a VARA CÍVEL DA CAPITAL
Interessados: Tereza Cristina Fascina e ACE SEGUROS S.A.
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Juiz de Direito: Laura de Mattos Almeida
Número de origem: 1075388-58.2015.8.26.0100
VOTO No 1574
RECLAMAÇÃO Sentença de primeiro grau anulada V.
Acórdão determinou realização de prova pericial indireta
Cumprimento pelo MM. Juízo de primeiro grau

Determinação da oitiva de testemunhas requeridas pela
reclamada visando esclarecimento do laudo pericial
produzido

Admissibilidade

Inexistência
de
contrariedade da V. Decisão colegiada Inteligência do
artigo 195, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
Reclamação julgada improcedente.
Trata-se de reclamação deduzida por Chubb Seguros
Brasil S/A em face do MM. Juízo de Direito da 29a Vara Cível do Foro
Central de São Paulo, visando suspender a demanda em primeira instância
que deferiu oitiva de testemunha a requerimento da autora que contraria a
ordem exarada pelo Colendo Tribunal no V. Acórdão que julgou a apelação.
A r. sentença proferida na ação principal foi anulada
pelo V. Acórdão de fls. 604/606 que, determinou a realização de perícia
indireta.
Quando do prosseguimento da instrução, com a
realização da perícia, o MM. Juízo “a quo” determinou a conversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2285059-74.2019.8.26.0000 - Voto no 1574
3/5
CTL
julgamento em diligência para a oitiva dos médicos arrolados pela autora,
daí o ajuizamento da presente reclamação, entendendo a reclamante que
houve contrariedade ao determinado pelo egrégio Tribunal de Justiça.
Recebidos os autos, requisitou-se informações do MM.
Juízo, juntadas às fls. 1.064/1.065.
As
partes
se
opuseram,
expressamente,
ao
julgamento virtual (fls. 1.072 e 1.074).
A liminar foi indeferida (fls. 1.075/1.076).
Citada, a parte contrária apresentou contestação (fls.
1.079/1.082) que, requereu a improcedência da presente reclamação.
É o relatório.
A reclamação é ação de competência originária dos
tribunais e está prevista nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo
Civil, no caso em tela, a aplicação do inciso II, do mencionado artigo.
Analisando tal dispositivo legal, asseverou o colendo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a reclamação se presta não só a
garantir o cumprimento das decisões do tribunal, mas também a impedir a
invasão da sua competência” (Reclamação no 2121987-08.2019.8.26.0000,
rel. Des. Neto Barbosa Ferreira).
Ainda o artigo 195 do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça quando se refere à reclamação “contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade
de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus
enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2285059-74.2019.8.26.0000 - Voto no 1574
4/5
CTL
ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma
da legislação vigente”.
Na hipótese concreta dos autos, o reclamante se
refere a contrariedade de ordem exarada pelo Colendo Tribunal de Justiça.
Sem razão contudo.
A r. sentença prolatada pela MM. Juíza reclamada foi
anulada pelo Egrégio Tribunal, conforme se apura da leitura do V. Acórdão
de fls. 604/616, que reconheceu cerceamento de defesa e determinou a
realização de perícia indireta, visando averiguar o estado de saúde do
segurado no momento da contratação, uma vez que haveria indícios de
gravidade em sua saúde e até que ponto a doença teria interferido no
desenvolvimento de suas atividades laborativas.
Realizada a perícia, a autora requereu a conversão do
julgamento em diligência, o que foi atendido pelo MM. Juízo de primeiro
grau uma vez que a prova testemunhal produzida restou conservada pelo
V. Acórdão já mencionado.
Informou o MM. Juízo que “a oitiva dos médicos, de
acordo com a autora, tem por finalidade refutar questões apontadas pelo
perito. Logo, não se trata de reabertura da fase probatória, mas sim de
garantir o exercício da ampla defesa em face de prova que ainda não
constava dos autos quando da produção da prova testemunhal”.
Visa a oitiva dos médicos, requeridos pela autora, a
complementação da prova deferida pelo E. Tribunal, não havendo
contrariedade quanto a determinação do julgado uma vez que o
esclarecimento se faz necessária para apurar, de fato, a situação do
segurado no momento da contratação.
Deste modo, o pedido formulado pelo reclamante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2285059-74.2019.8.26.0000 - Voto no 1574
5/5
CTL
comporta acolhimento porque não restou demonstrado a contrariedade do
ato do MM. Juízo de primeiro grau com a determinação do V. Acórdão
quanto a realização da prova necessária para a apuração os fatos, uma vez
que oitiva questionada trará mais informações para o desfecho da causa.
Assim, pelo meu voto, julgo improcedente a presente
reclamação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator